Tribunal: TCU
Processo: 029.148/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2915/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor da Associação dos Amigos do Inpa - Assai, Edinaldo Nelson dos Santos Silva, Edinea Mascarenhas Dias, Elizabeth Gusmão Affonso, Gislene Almeida Carvalho Zilse, Jorge Luís Enrique Gallardo Ordinola, João Alberto Ribeiro Ponce de Leão Júnior, Sílvio Jardim de Oliveira Silva e Sônia Sena Alfaia, em razão da impugnação de despesas e do não cumprimento da integralidade da contrapartida compactuada, referentes ao Convênio 01.06.0107.00, celebrado em 2/3/2006; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c os art. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos no art. 8o da Resolução TCU no 344/2022 e no art. 1o, § 1o da Lei 9.784/1999; Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado da data prevista para apresentação da prestação de contas, nos termos do art. 4o, inciso I, da aludida Resolução TCU 344/2022, ou seja, a partir de 2/5/2011; Considerando que, entre a segunda e a terceira notificação da Assai, respectivamente, em 20/5/2013 (peça 23, p. 106) e 13/7/2016 (peça 23, p. 107), houve o lapso temporal superior a três anos; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que o Plenário deste Tribunal, por intermédio do Acórdão 534/2023 (relator Ministro Benjamin Zymler), firmou entendimento no sentido de que " o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução "; Considerando que se mostra adequado os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, com o julgamento de mérito pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 029.148/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação dos Amigos do Inpa (05.869.188/0001-22); Edinaldo Nelson dos Santos Silva (XXX.891.752-XX); Edinea Mascarenhas Dias (XXX.436.572-XX); Elizabeth Gusmao Affonso (XXX.760.732-XX); Gislene Almeida Carvalho Zilse (XXX.212.826-XX); Jorge Luis Enrique Gallardo Ordinola (XXX.666.282-XX); João Alberto Ribeiro Ponce de Leão Junior (XXX.578.542-XX); Museu Paraense Emílio Goeldi (04.108.782/0001-38); Silvio Jardim de Oliveira Silva (XXX.502.182-XX); Sonia Sena Alfaia (XXX.572.132-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Sebastião Gonçalves de Araújo Filho (OAB/AM 9.665), Plínio Ivan Pessoa da Silva (OAB/AM 8.770), representando Gislene Almeida Carvalho Zilse, Jorge Luís Enrique Gallardo Ordinola, Edinea Mascarenhas Dias, Edinaldo Nelson dos Santos Silva, Elizabeth Gusmão Affonso conforme procurações às peças 78, 79, 80, 87 e 88; 1.6.2. Sender Jacauna de Lima (OAB/AM 6.292), representando Sônia Sena Alfaia, conforme procuração à peça 112. 1.7. Providência: enviar a cópia desta deliberação à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e aos responsáveis, para ciência.